Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014414-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ELVIS JUNIOR NEMOTO E RAFAEL SPINELLI LTDA - CNPJ: 16.939.150/0001-03 (AGRAVADO), ELVIS JUNIOR NEMOTO - CPF: 037.904.149-99 (AGRAVADO), FRANCISCO CESAR DE ANDRADE - CNPJ: 33.216.346/0001-80 (AGRAVADO), SILVIA CRISTINA DE LIMA FREITAS - CPF: 025.306.471-60 (AGRAVANTE), ELCIO NOVAES MORENO - CPF: 125.395.608-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA OU INCERTA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO -EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DE UM LADO COM A RETENÇÃO DO VEÍCULO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – CONDUTA VEDADA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO COM REPAROS, CONFORME GARANTIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção de veículo pelo inadimplemento de parte de uma parcela, quando há descumprimento de ambas as partes, sem o devido desfazimento do negócio ou devolução de valor cabível, trata-se de conduta vedada e não dá amparo a qualquer direito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELVIS JUNIOR NEMOTO e RAFAEL SPINELLI LTDA
,

representado pelo seu sócio
ELVIS JUNIOR NEMOTO, ELVIS JUNIOR NEMOTO e FRANCISCO CESAR DE ANDRADE-ME,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Dar coisa Certa ou Incerta c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1023499-21.2022.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
SILVIA CRISTINA DE LIMA FREITAS
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 dias, entreguem à autora o veículo adquirido ou outro com as mesmas características e próprio para o uso, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do bem objeto da lide.

Inicialmente explicam os agravantes que:
“Trata-se de uma Ação de Obrigação de dar Coisa Certa ou Incerta com pedido tutela antecipada, que deferiu os efeitos da tutela antecipada, autora afirma adquiriu o veículo em 09/12/2021, da marca chevrolet cruze LT 2012/2012, pelo valor total de R$55.000,00 (cinquenta cinco mil reais), pago uma entrada R$7.000,00 (sete mil reais) e aprovado financiamento pelo banco daycoval valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), resto a pagar pelo prazo foi concedido valor de R$17.000, 00 (dezessete mil reais) com prazo formalizado de quitação vencer em 09/01/2022.”.

Apontam que quando chegou ao seu conhecimento dos vícios, todos foram sanados em cada etapa e o veículo está à disposição da agravada, na garagem; contudo, em face do não pagamento do valor vencido em 09/01/2.022, informou a agravada, por diversas vezes, que faria a transferência do veículo para sua propriedade com pagamento do valor inadimplido, ou seja, segundo defendem, o veículo não está quitado.

Defendem ainda que
“trata-se de uma situação que veículo foi entregue sem quitação total para agravada na boa-fé, os vícios todos foram sanados e encontra-se na garagem a disposição da agravada”.

Tomaram conhecimento ainda de que foi pago tão somente uma parcela e o carro se encontra com busca e apreensão.

Conclui que está no prejuízo de R$ 17.000,00 que não foi pago e ainda o veículo encontra-se em busca e apreensão por falta de pagamento das parcelas desde janeiro de 2.022, informação ocultada pela agravante ao juízo “a quo”.

Ao final requer a revogação da antecipação da tutela.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, revogando-se a liminar concedida pelo juízo de origem.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente.

Interpostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

A agravada defende que o que os agravantes estão fazendo é crime; que foi ao Procon e registrou Boletim de Ocorrências; que os agravantes receberam mais de R$ 40.000,00, e
“seria uma torpeza a agravada ser compelida ao pagamento restante, enquanto não souber que o veículo tornou-se próprio para o uso”.

Explica que não 05 multas pendentes de pagamento, inúmeros defeitos, vícios ocultos e vícios redibitórios apresentados pelo veículo.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ELVIS JUNIOR NEMOTO e RAFAEL SPINELLI LTDA,

representado pelo seu sócio ELVIS JUNIOR NEMOTO, ELVIS JUNIOR NEMOTO e FRANCISCO CESAR DE ANDRADE-ME
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Dar coisa Certa ou Incerta c.c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1023499-21.2022.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra SILVIA CRISTINA DE LIMA FREITAS que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 dias, entreguem à autora o veículo adquirido ou outro com as mesmas características e próprio para o uso, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do bem objeto da lide.

A decisão agravada é a seguinte:

“Cuida-se de “Ação de Obrigação de dar Coisa Certa ou Incerta com Pedido de Tutela Antecipada” intentada por SILVIA CRISTINA DE LIMA FREITAS, qualificada nos autos, em face de FRANCISCO CESAR DE ANDRADE, ELVIS JUNIOR NEMOTO E RAFAEL SPINELLI LTDA e ELVIS JUNIOR NEMOTO, todos igualmente qualificados, na qual a autora relata ter firmado contrato de compra e venda com os réus para aquisição de um veículo que, todavia, mostrou-se impróprio para o uso e atualmente está retido em uma oficina, de indicação dos réus, com o motor fundido.

Afirma que no dia 9.12.2021, ao comparecer à loja de veículos seminovos AutoGarden, do requerido Elvis, adquiriu o veículo GM/Chevrolet, Cruze LT, 2012/2012, pela quantia de R$ 55.000,00, sendo uma entrada de R$ 7.000,00 no ato da assinatura do contrato, R$ 17.000,00 em 9.1.2022 e o saldo de R$ 32.000,00 mediante financiamento junto ao banco Daycoval, de indicação dos sócios das empresas Auto Garden e AK Veículos.

Aponta vícios no contrato, pois o valor de R$ 17.000,00 na realidade foi de R$ 16.000,00, o prazo para pagamento desse valor seria na data da entrega dos documentos, com a quitação das multas e licenciamentos atrasados e não no dia 10, restaurado para o dia 13 de dezembro de “2020’, conforme cláusula 5ª.

Conta que no dia 12.12.2021, com a promessa de que só faltava a posse do documento, retirou o veículo da agência, mesmo com o CRVL em nome de Jocerlei Duarte, sendo que o financiamento já estava aprovado e o crédito depositado em nome de Francisco Cesar de Andrade, desde o dia 9.12.2021, conforme carta de crédito. Contudo, no dia “5.1.2021” (sic), o veículo apresentou pane, causando-lhe transtornos, sem que lhe fosse dado qualquer atendimento por parte do Sr. Elvis, a quem contatou na ocasião, mesmo havendo garantia de 3 meses, sendo que o mecânico constatou, ainda, que dois dos pneus estavam extremamente desgastados e impróprios para o uso, vindo a ser trocados em 13.1.2022, por sua conta, pois não queria por em risco a sua vida e de seus filhos.

Prossegue narrando que 10 dias depois, ao realizar um passeio com os três filhos, na cidade de Primavera do Leste, foi novamente surpreendida com outra pane, desta vez na Rodovia MT-130, onde novamente ficou desatendida pelos réus, vindo a ser socorrida pela concessionária Rota Oeste, que rebocou o veículo até o posto de combustível próximo, de onde foi transportado no dia seguinte, por meio de guincho, e deixado na sede da empresa requerida.

Conta, ainda, que no dia 17.1.2022, durante uma tentativa de furto em numa agência, noticiada pela mídia, o seu veículo foi abalroado na lateral, danificando portas e motor e que ao levar para conserto, foi constatado que a correia dentada estava estourada, causando a descrita “pane no motor”, motivando, então, um registro de reclamação junto ao PROCON.

O veículo foi, então, conduzido para conserto no período de 17.1.2022 a 4.2.2022, sob os cuidados das rés, porém o retrovisor não foi arrumado. Nesse momento providenciou uma consulta de informações no site do DETRAN e constatou que havia um recall a ser feito no airbag do lado motorista, motivo pelo qual, levou imediatamente o veículo à concessionária Gramarca, no dia 1.4.2022 e, para o seu espanto, o equipamento estava vazio, pois possivelmente já havia sido acionado, em decorrência de acidente, vindo a ser informada de que não seria possível realizar o recall, tampouco a substituição do equipamento.

Aduz que, diante de tantos problemas, solicitou uma avaliação completa na concessionária Gramarca para solução dos problemas mais críticos, que resultou num orçamento de R$ 7.360,25 e mesmo antes de conserta-los, no dia 23.3.2022, o veículo já havia apresentado problema na bateria, que era muito velha.

Por já estar residindo em Cuiabá, o Sr. Elvis teria solicitado que o veículo fosse levado a Rondonópolis, onde está sediada a empresa ré, para conserto, com a promessa de que seria devolvido no dia seguinte, o que fez em 11.4.2022, ocasião em que o automóvel foi trancado em uma oficina e nunca mais devolvido, tanto que na ocasião houve uma discussão entre as partes, com a condução dos envolvidos ao 5º Batalho de Polícia Militar da cidade, conforme BO.

Humilhada, retornou para Cuiabá de ônibus e ao contatar a oficina mecânica, no dia seguinte, soube que o veículo estava com o motor fundido e, na sequência, constatou, ainda, que o bem era fruto de leilão de veículos, ou seja, impróprio para venda.

Por tais motivos, sustentando estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pede a concessão da medida, para os requeridos lhe entreguem o veículo ou outro similar.

Pugna pela gratuidade da justiça.

O pedido veio instruído com diversos documentos.

É o relatório.

Decido.

Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC).

O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O vínculo jurídico havido entre as partes é inconteste, segundo se confere do contrato id. 88389147. Verifica-se, também, da Claúsula 2ª, que a compradora/autora estava ciente de que “O veículo, objeto deste contrato é usado, apresentando desgaste natural decorrente do tempo, já visto e inspecionado pelo COMPRADOR, o qual tomou ciência de suas condições e estado de conservação” (sic).

A cláusula 3ª, por sua vez, estabelece que: “O VENDEDOR e COMPRADOR se responsabilizarão pelo funcionamento de motor e câmbio dos veículos acima citados dentro do prazo de 90 dias, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes;” (sic).

As responsabilidades inerentes à entrega da documentação, no prazo de 30 dias, livre de ônus, está na cláusula 4ª e quanto ao pagamento na 5ª, assim se inferindo que a autora demonstrou, satisfatoriamente, ter cumprido a sua parte no negócio, conforme carta de crédito id. 88389151 e comprovante id. 88390045, enquanto que os réus, ao que parece, nunca regularizam a documentação.

Pois bem, a probabilidade do direito da autora de obter o seu veículo de volta ou outro similar está consubstanciada na farta documentação que comprova os inúmeros problemas mecânicos constatados no veículo e de difícil percepção aos olhos de uma pessoa comum, sem experiência mecânica, em especial no motor, visto que a garantia prevista no contrato é justamente essa “câmbio e motor”,

Ora, se a compradora cumpriu com os pagamentos devidos, é plausível que exija o cumprimento do contrato por parte dos vendedores, sobretudo em se tratando de veículo utilizado para condução da família e dos filhos, sem contar que o financiamento já foi concretizado e o valor pago aos vendedores, sendo que as parcelas continuarão vencendo no curso do processo, não podendo a autora continuar com os pagamentos devidos e, ainda assim, ser privada de usufruir do bem adquirido, nisso residindo também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pela mesma razão não há falar em irreversibilidade da medida, pois o bem já foi pago.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 dias, entreguem à autora o veículo adquirido ou outro com as mesmas características e próprio para o uso, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do bem objeto da lide.”.

Em consulta ao processo de origem, verifico que houve decisão posterior (25/07/2022), todavia, a decisão foi mantida:

“Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, esclarecendo que a decisão deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, como ali descrito, os R$ 17.000,00 ainda não pagos aos requeridos pendem da regularização do documento do veículo, que nunca foi concretizada pelos vendedores, como se confere em id. 88389148, não podendo a autora/agravada suportar ainda mais prejuízos, salvo melhor juízo, além daqueles já descritos até agora.”.

Em que pese a decisão liminar, após novo estudo dos autos e reflexão sobre a questão fática e jurídica envolvida, tenho que o recurso não comporta acolhimento em seus pleitos principais.

Isso porque, em análise sumária, conquanto me convença mais se tratar de descumprimento recíproco, pois, de um lado há alegações de inadimplemento de R$ 17.000,00 e ação de busca e apreensão; no outro, há tese de regularização do documento do veículo pendente, multas pendentes e apropriação indébita, o fato é que, em nenhuma cláusula no contrato existente entre as partes foi convencionado por elas que, em caso de inadimplência, haveria

direito de retenção do bem ou restituição da posse.

O acordo existente entre as partes prevê expressamente que:

“Cláusula 6º
Ocorrendo inadimplência de uma das partes este pactuo estará desfeito onde a parte infratora pagará 10% do valor do contrato estabelecido neste pactuo;”

Nesse cenário, não caberia aos agravantes a retenção do bem, agindo de forma totalmente abusiva. Deveriam os agravantes, ou se valer do contrato e notificá-la quanto a cláusula 6º., ou ingressar na justiça requerendo seus direitos, mas, nunca através do chamado exercício arbitrário das próprias razões, em que a parte se julga no direito de praticar um ato, extrapolando com o intento de praticar “justiça com as provas mãos”. Trata-se de conduta vedada em nosso ordenamento jurídico.

A respeito, já decidi:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR EXERCÍCIO ARBITRÁRIO - RETENÇÃO DO VEÍCULO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Com efeito, a auto-tutela, desde que o Estado monopolizou a jurisdição, foi abolida, sendo vedado o exercício arbitrário pelas próprias razões, in casu, concernente na retenção de veículo pelo inadimplemento de 14,8% do valor deste, sem o devido desfazimento do negócio ou devolução de valor cabível ao comprador e, por isso cabível a imputação de devolução do valor. Verificado que os atos dos apelados retiraram do apelante seu meio de sustento (frete), configurada a ocorrência de danos morais e demonstrado o lucros cessantes, ressai o dever de indenizar.” (TJ-MT - APL: 00030884920108110055 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/06/2015)

Para ilustrar ainda transcrevo o seguinte trecho do julgado acima:

“Verifica-se que a atitude dos apelados constitui ato ilegal e enriquecimento ilícito, posto que retiveram o veículo, ficando com sua posse, mas não rescindiram o contrato, apoderando-se do veículo, do imóvel objeto do pagamento do negócio, bem como do valor correspondente as parcelas pagas, totalizando o valor de R$ 92.652,82 (noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Assim, diante da situação de inadimplemento das parcelas do veículo, deveriam os apelados buscar os meios legais para recebimento ou desfazimento do negócio, posto a ausência de resolução amistosa, sendo vedado o exercício arbitrário por meios próprios . Tem-se que o Estado põe à disposição do credor meios judiciais para a cobrança de dívidas, cabendo-lhe a propositura da ação competente para cobrar o que lhe é devido em razão dos serviços prestados. Destarte, evidente a arbitrariedade da conduta praticada pelos apelados ao reter o veículo, acabando por ficar o bem objeto do contrato, mesmo já tendo recebido por este o correspondente a 85,2% de seu valor.”.

A retenção do veículo para fins de pagamento, não é negada pelos agravantes; veja-se:

“Portanto além dos agravantes está no prejuízo do valor que não foi pago R$17.000,00 (dezessete mil reais), ainda o veículo encontra-se em busca e apreensão por falta de pagamento das parcelas desde janeiro/2022, informação que foi ocultada pela agravada na petição inicial Juízo origem, tinha conhecimento da ação devido setor jurídico do banco fez vários contatos com a mesma se manteve inerte em manter em dia pagamento parcelas atrasadas desde fevereiro/2022.

Cumpre salientar que, toda a negociação com agravada e liberação do veículo se deu sem que fosse feito pagamento total deu-se na boa-fé dos agravantes que a mesma até momento mesmo diante dos vícios foram todos sanados e veículo encontra-se a disposição da mesma garagem dos agravantes, não fez quitação da sua obrigação. “.
(trecho extraído das razões recursais - destaquei)

Veja-se que a alegação de busca e apreensão e eventual inadimplemento do financiamento, não guarda relação com direito dos agravantes, que já receberam pelo financiamento e o financiamento se encontra em nome da agravada; portanto, ela suportará as consequências advindas.

Em pese isto, tenho que a decisão deva ser retocada na parte em que submete a devolução do veículo
ou outro similar
, pois, há informação de que o veículo foi consertado, na parte que compete aos agravantes e existe um financiamento em nome da agravada, que deve continuar a ser pago.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão-somente para decotar da decisão agravada, a possibilidade de entrega de outro veículo similar, pelos fundamentos alhures invocadas. Com a devolução do veículo deverá ser entregue à agravante nova declaração do conserto realizado e nova garantia daquele serviço.

Em consequência, fica revogada a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022